Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719375-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em razão de o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação Declaratória de Inexistência de relação contratual c/c danos morais e com pedido de liminar, processo n. 0716373-56.2024.8.07.0001 , proposta por Angela Maria da Silva Gomes , em desfavor do Banco PAN S.A. O juízo suscitado, Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em (ID 59038164), declinou os autos para o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, sob o argumento de existência de prevenção, notadamente por se tratar de repetição de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação ao processo n. 0771126-49.2023.07.0016, extinto sem resolução de mérito. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em ID 59038164, assevera que a questão se trata de procedimentos distintos além de ser faculdade do requerente ajuizar ação no Juizado Especial ou no Juízo Comum. Pontua ainda que na ação há pedido de tutela de urgência que, em geral, não é admitida nos Juizados Especiais. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça quanto à questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o Art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e o Art. 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte, quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência. 2. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, não alcançando, contudo, os feitos que envolvam os Juízos das Varas Cíveis e os que integram o microssistema dos Juizados Especiais. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1306319, 07175682120208070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital